Tribunal: TJDFT
Processo: 0724219-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. INTERMEDIADORA DE VENDA DE PASSAGEM TERRESTRE. CADEIA DE FORNECEDORES. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7o DO CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. ACIDENTE. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Recorrida, fixando indenização por danos morais em seu favor no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Na origem a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que adquiriu passagem terrestre saindo do Rio de Janeiro em 13/11/2023 com destino a Brasília, que o ônibus partiu uma hora após o horário previsto, que apresentou falha mecânica no ar condicionado durante o percurso, que as janelas não abriam e ficou na temperatura de 37oC por mais de uma hora, que houve uma troca de ônibus, mas que após uma parada foi informada que o ônibus estava quebrado, que demorou quatro horas para a nova substituição e que chegou ao destino com 04h35min de atraso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 58188359). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 58187557).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação da legitimidade da Recorrente, do cabimento do pedido de morais e da razoabilidade do valor fixado na origem.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que não é parte legítima para figurar no polo passivo, pois é apenas intermediadora na venda de passagens. Aduz que a culpa é exclusiva de terceiro, que a responsabilidade pelo ocorrido é da empresa transportadora, que somente poderia ser responsabilizada de forma subsidiária e que o valor arbitrado pelos danos morais é excessivo. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido ou a redução do valor atribuído à indenização.
6. Em contrarrazões, a Recorrida afirma que a Recorrente é parte legítima, que a falha na prestação de serviços e os danos morais estão demonstrados. Requer a manutenção da sentença.
7. A relação é de consumo e a ela se aplicam as regras do CDC.
8. Não assiste razão à Recorrente quanto a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois, embora atue intermediando a venda de passagens, aufere lucro com a atividade desempenhada e integra a cadeia de consumo, estando, portanto, submetida ao disposto no parágrafo único do art. 7o do CDC. Neste sentido cita-se o acórdão n. 1753597, 07210478820228070020, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA.
9. Não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro quando o fato não é estranho à atividade econômica desenvolvida pela prestadora de serviço.
10. Estando a Recorrente na posição de integrante da cadeia de consumo, responde pelo defeito constatado na prestação do serviço ofertado, transporte de passageiros, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC, cabendo registrar que eventual culpa exclusiva de empresa que igualmente integre a cadeia de fornecedores poderá ser arguida em ação regressiva.
11. Ultrapassa o mero aborrecimento o atraso superior a quatro horas para a chegada ao destino que, além de submeter o passageiro a condições insalubres de temperatura no transporte, apresenta solução inadequada ao problema, no caso o oferecimento de transporte que, igualmente ao que havia sido substituído, não estava apto ao prosseguimento da viagem.
12. Para a fixação de indenização por dano moral, deve-se observar a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, além de considerar a função pedagógico-reparadora da medida, que visa o desestímulo à prática dos mesmos atos danosos ao consumidor. Considerados tais parâmetros, afigura-se razoável o valor fixado na origem.
13 Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Gratuidade indeferida.
14. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.